Tribunal: TJSP
Processo: 1093427-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AC ̧A~O DE CONSIGNAÇÃO – Revisional - Contrato Banca ́rio Financiamento de vei ́culo - Sentenc ̧a de improcede^ncia - Recurso da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorre^ncia - Precedentes - O Juiz de Direito e ́ o destinata ́rio das provas e o julgamento antecipado e ́ possi ́vel, se entender pela existe^ncia de elementos suficientes para formar o convencimento – Matéria de direito - Inexistência

Ementa:
AC ̧A~O DE CONSIGNAÇÃO – Revisional - Contrato Banca ́rio Financiamento de vei ́culo - Sentenc ̧a de improcede^ncia - Recurso da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorre^ncia - Precedentes - O Juiz de Direito e ́ o destinata ́rio das provas e o julgamento antecipado e ́ possi ́vel, se entender pela existe^ncia de elementos suficientes para formar o convencimento – Matéria de direito - Inexistência de ofensa ao devido processo legal - Recurso na~o provido

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e serem cobrados - Instituic ̧o~es financeiras na~o esta~o sujeitas aos limites quanto a` cobranc ̧a de juros - Aplicac ̧a~o da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, na~o havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que preve^ taxa anual superior ao duode ́cuplo da taxa mensal - Pactuac ̧a~o expressa da capitalizac ̧a~o de juros - Precedente do STJ - Recurso na~o provido.

TABELA PRICE - Adoc ̧a~o possi ́vel - Juros sa~o pagos ao longo do peri ́odo, antes da periodicidade mi ́nima de capitalizac ̧a~o – Ausência de ilegalidade ou abusividade - Recurso na~o provido.

COMISSA~O DE PERMANE^NCIA – Autora que, em caso de inadimplemento, submete-se aos encargos estabelecidos no item 6 do contrato – Juros remuneratórios que devem corresponder ao aplicado na normalidade, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2% sobre a prestação inadimplida - Possibilidade de cobrança da comissão de permanência limitada aos termos da Sumula 472 do STJ – Utilização do que mais benéfico ao consumidor - Precedente - Recurso provido.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093427-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STHEFANY
CRISTINA ESTEVÃO PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093427-64.2019.8.26.0100 -Voto no 18.201 - TAD
2
VOTO No: 18.201
COMARCA: Foro Central 29a Vara Cível
APTE.: Sthefany Cristina Estevão Pontes (Justiça Gratuita)
APDO. : BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
AC AÞO
DE CONSIGNAÇÃO
Revisional - Contrato Bancaìrio
Financiamento de veiìculo - Sentenc ̧a de improcede^ncia -
Recurso da autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorre ncia - Precedentes - O
Juiz de Direito eì o destinataìrio das provas e o julgamento
antecipado eì possiìvel, se entender pela existe ncia de
elementos suficientes para formar o convencimento Matéria
de direito - Inexistência de ofensa ao devido processo legal -
Recurso naÞo provido
JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os
juros e serem cobrados - Instituic oÞes
financeiras naÞo estaÞo
sujeitas aos limites quanto aÌ cobranc a de juros - Aplicac aÞo
da
MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, naÞo havendo
que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que preve^
taxa anual superior ao duodeìcuplo da taxa mensal -
Pactuac aÞo
expressa da capitalizac aÞo
de juros - Precedente do
STJ - Recurso naÞo provido.
TABELA PRICE - Adoc aÞ
o possiìvel - Juros saÞo pagos ao longo
do periìodo, antes da periodicidade miìnima de capitalizac aÞo

Ausência de ilegalidade ou abusividade - Recurso naÞo
provido.
COMISSAÞO DE PERMANE^NCIA
Autora que, em caso de
inadimplemento, submete-se aos encargos estabelecidos no
item 6 do contrato
Juros remuneratórios que devem
corresponder ao aplicado na normalidade, acrescido de juros
moratórios de 1% a.m. e multa de 2% sobre a prestação
inadimplida - Possibilidade de cobrança da comissão de
permanência limitada aos termos da Sumula 472 do STJ

Utilização do que mais benéfico ao consumidor - Precedente -
Recurso provido.
DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093427-64.2019.8.26.0100 -Voto no 18.201 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Laura de Mattos Almeida que julgou improcedente a ação de
consignação em pagamento com tutela antecipada movida pela apelante em face
do apelado, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade (fls. 132/136).
Recorre a autora em busca da reforma da sentença (fls. 142/151).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 154/160).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação em face do réu alegando que
celebrou contrato de financiamento de veículo com a ré, obrigando-se ao
pagamento de 24 parcelas de R$ 1.812,00. Sustenta que o contrato está eivado
de cláusulas abusivas, consistentes na capitalização de juros e na cumulação de
comissão de permanência com multa e outros encargos moratórios, além de
tarifas administrativas.
Pede a consignação do valor de R$ 1.131,63, referente à sexta
parcela, e a revisão do contrato, a fim de que sejam declaradas nulas as
cláusulas abusivas indicadas na inicial.
Juntou os documentos de fls. 21/37.
A tutela antecipada foi indeferida. Contra a decisão foi tirado o
agravo de instrumento n° 2253549-43.2019.8.26.0000, ao qual foi negado
provimento (fls. 124).
Citada (fls. 74), a ré ofereceu contestação (fls. 75/82), com
preliminar de inépcia da petição inicial e impugnação à gratuidade da justiça. No
mérito, sustentou a improcedência da ação, diante da legalidade das cláusulas
contratuais e da regularidade das tarifas cobradas.
Juntou os documentos de fls. 83/107.
Houve réplica (fls. 113/121).
Apenas a autora manifestou interesse na produção de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093427-64.2019.8.26.0100 -Voto no 18.201 - TAD
4
provas (fls. 125/127 e fls. 131).
A r. sentença julgou a ação improcedente, conforme já relatado.
Recorre a autora.
Alega, em síntese, que além de as taxas de juros serem
elevadas, a metodologia de amortização não constou da avença. Traz que era
necessária a realização de perícia contábil, tendo ocorrido cerceamento de
defesa.
Enumera a vedação a capitalização de juros, juros excessivos e
comissão de permanência cominada com outros encargos como pontos a serem
rediscutidos no presente recurso.
Pois bem.
O recurso é parcialmente provido.
Primeiramente, naÞo se vislumbra a imprescindibilidade da dilac aÞo
probatoìria pretendida.
Conforme jaì decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produc aÞo
de prova haì de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa.
A antecipac aÞo
eì legiìtima se os aspectos decisivos estaÞo suficientemente
liìquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 15/789).
No mesmo sentido, este Tribunal:
“CONTRATO. ABERTURA DE LIMITE DE CREìDITO NA MODALIDADE
CAPITAL DE GIRO. ALIENAC AÞO
FIDUCIAìRIA EM GARANTIA. AVALIAC AÞO

DOS IMOìVEIS DADOS EM GARANTIA. ALEGAC AÞO
DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. PERIìCIA. 1. NaÞo incorre em cerceamento de defesa o
julgamento imediato da lide que prescinde da realizac aÞo
de prova pericial,
diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciac aÞo
de
teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciaìrio. Cerceamento
de defesa naÞo caracterizado.” (Apelac aÞo
no 1011182-20.2018.8.26.0071,
Des. Melo Colombi, 23/10/2018).
O julgador eì o destinataìrio da prova a ser produzida e, assim,
cabe a ele verificar a existe ncia de elementos suficientes nos autos para formar
seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093427-64.2019.8.26.0100 -Voto no 18.201 - TAD
5
Ademais, a questaÞo aqui versa sobre caìlculos com base na
exegese contratual, sendo totalmente despicienda a periìcia contaìbil posto que a
recorrente não alega cobrança em desacordo com o contrato, mas sim,
excessividades nas próprias disposições contratuais.
Preliminar afastada, portanto.
As partes firmaram cédula de crédito bancário para aquisição de
veículo automotor em que a autora se obrigou ao pagamento de 24 prestações
no valor de R$1.812,00 cada (fls. 24/26).
O autor insurge-se em face de algumas disposições contratuais,
aduzindo-as abusivas, e diante da relativizac aÞo do princípio "pacta sunt
servanda", revela-se perfeitamente possiìvel a revisaÞo do ajuste, diante da
incidência do CDC:
"O Coìdigo de Defesa do Consumidor eì aplicaìvel aÌs instituic oÞes

financeiras". (Sum. 297 STJ).
Dessa forma, passa-se a anaìlise das questoÞes suscitadas.
DOS JUROS CAPITALIZADOS:
Com efeito, eì certo que a capitalizac aÞo de juros por periìodo
inferior a um ano eì vaìlida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisoìria 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a
capitalizac aÞo dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsaÞo que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisoìria 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operac oÞes
realizadas pelas instituic oÞes
integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, eì admissiìvel a capitalizac aÞo
de juros com
periodicidade inferior a um ano.
Paraìgrafo uìnico. Sempre que necessaìrio ou quando solicitado pelo
devedor, a apurac aÞo
do valor exato da obrigac aÞo,
ou de seu saldo
devedor, seraì feita pelo credor por meio de planilha de caìlculo que
evidencie de modo claro, preciso e de faìcil entendimento e compreensaÞo,
o valor principal da diìvida, seus encargos e despesas contratuais, a
parcela de juros e os criteìrios de sua incide^ncia, a parcela correspondente
a multas e demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justic ̧a, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Coìdigo de Processo Civil, no sentido de:
"Eì permitida a capitalizac aÞo
de juros com periodicidade inferior a um ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093427-64.2019.8.26.0100 -Voto no 18.201 - TAD
6
em contratos celebrados apoìs 31.3.2000, data da publicac aÞo
da Medida
Provisoìria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
“A capitalizac aÞo
dos juros em periodicidade inferior aÌ anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsaÞo no contrato bancaìrio de
taxa de juros anual superior ao duodeìcuplo da mensal eì suficiente para
permitir a cobranc a da taxa efetiva anual contratada". (STJ, rel. Min. Luiìs
Felipe SalomaÞo, rel. para acoìrdaÞo
Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n.
973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 09/01/2019 (fls. 27)
apoìs, portanto, da edic aÞo da Medida Provisoìria acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere aÌ taxa de juros
anual de 46,11% e mensal de 3,17% (fls. 24, claìusulas 5, item 5.3. e 5.4), verifica-
se a expressa contratac aÞo dos juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodeìcuplo da taxa mensal
indica a existe ncia de juros compostos, levando-se em conta que o contrato eì de
financiamento a ser pago em prestac oÞes fixas.
Nada de irregular haì nisso.
Com isto, o que se observa eì que as partes firmaram contrato de
financiamento e a autora naÞo impugna propriamente o deìbito, mas os
acreìscimos.
Pondera-se que naÞo haì que se falar em inconstitucionalidade
desta Medida Provisoìria no 2.170, tendo em vista que tal medida se encontra em
vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse sentido, se encontra pendente de
julgamento.
Outrossim, dispoÞe o artigo 2o da Emenda Constitucional no 32,
de 11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisoìrias editadas em data anterior aÌ da publicac ̧aÞo
desta emenda continuam em vigor ateì que medida provisoìria ulterior as
revogue explicitamente ou ateì deliberac aÞo
definitiva do Congresso
Nacional.”
Portanto, naÞo havendo qualquer revogac aÞo expressa, ou ateì
mesmo deliberac aÞo do Congresso Nacional, com relac aÞo a Medida Provisoìria no
2.170, revela-se perfeitamente possiìvel a sua aplicac aÞo no caso em tela,
sobretudo porque haì entendimento paciìfico do Superior Tribunal de Justic a pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093427-64.2019.8.26.0100 -Voto no 18.201 - TAD
7
aplicac aÞo desta Medida, atraveìs do Recurso Especial n. 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Coìdigo de Processo Civil, jaì
mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalizac aÞo de juros.
E as claìusulas contratuais eram de conhecimento da autora,
desde o iniìcio da obrigac aÞo, bem como os juros decorrentes do empreìstimo, os
quais constaram, de modo claro e expresso, no instrumento firmado.
Não subsiste a alegação da recorrente de que os juros são
excessivos. Nada foi apresentado neste sentido.
Assim, é descabida a insurgência quanto aos juros e quanto a
sua capitalização, nos termos retro fundamentados.
Recurso naÞo provido.
TABELA PRICE:
Destaca-se que naÞo haì ilegalidade na utilizac aÞo da Tabela Price,
como defendido pelo recorrente, haja vista que no sistema de amortizac aÞo os
juros saÞo pagos ao longo do periìodo, antes da periodicidade miìnima de
capitalizac aÞo estabelecida.
NaÞo sendo ilegal o recebimento de juros antes dos doze meses, o
meìtodo matemaìtico empregado para esse caìlculo e a sua distribuic aÞo nas
prestac oÞes mensais, desde que respeitado o percentual pactuado, naÞo configura
a capitalizac aÞo mensal vedada pelo ordenamento juriìdico.
Isso porque, os juros devem ser pagos (distribuiìdos nas
prestac oÞes) ao longo do periìodo (mensalmente), antes da periodicidade miìnima
estabelecida pela lei para a sua capitalizac aÞo (anualmente).
Dessa forma, o meìtodo de distribuic aÞo desses juros ao longo do
ano naÞo implica capitalizac aÞo, naÞo importando a foìrmula utilizada para esse
caìlculo, seja linear ou exponencial, desde que naÞo viole a taxa estabelecida pelas
partes no periìodo de doze meses.
A esse respeito, o seguinte precedente desta E. Ca^mara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093427-64.2019.8.26.0100 -Voto no 18.201 - TAD
8
“REVISAÞO DE CONTRATO BANCAìRIO - Financiamento para aquisic aÞo
de
veiìculo automotor livremente ajustado, em que os juros e as parcelas
foram previamente fixados - Tabela Price - Validade de sua utilizac aÞo
para
composic aÞo
do valor das mensalidades fixas, jaì que livremente avenc ada
- O STJ sedimentou interpretac aÞo
segundo a qual apoìs a edic aÞo
da
Medida Provisoìria 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) eì
possiìvel co mputo de juros capitalizados em periìodo inferior a um ano -
Ademais, haì previsaÞo no contrato bancaìrio de taxa de juros anual
superior ao duodeìcuplo da mensal, o que eì suficiente para permitir a
cobranc a da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS) - Incide ncia
das Suìmulas 382, 539 e 541 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratoìrios
excessivos naÞo evidenciados, cuja taxa contratada eì pouco superior aÌ
meìdia informada pelo Bacen - Tarifas bancaìrias tratadas de modo
geneìrico e sequer especificadas - Impossibilidade de conhecimento do
recurso nesse ponto - Incide ncia da Suìmula no 381 do STJ - Recurso naÞo
provido, na frac aÞo
conhecida, majorada a honoraìria para 15% do valor da
causa, observada a gratuidade judiciaìria concedida ao demandante.”
(TJSP; Apelac aÞo
Ciìvel 1003965-30.2019.8.26.0704; Relator (a): Mendes
Pereira; OìrgaÞo
Julgador: 15a Ca mara de Direito Privado; Foro Regional XV
- ButantaÞ - 2a Vara Ciìvel; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 20/04/2020).
Ausente, pois, a abusividade alegada.
Recurso naÞo provido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Quanto a comissaÞo de permane ncia, tal questaÞo foi consolidada,
com repercussaÞo geral, no julgamento do REsp 1.063.343-RS (2008/128904-9),
sendo considerada vaìlida a claìusula que a estipula, ainda que em contratos
bancaìrios sujeitos ao Coìdigo de Defesa do Consumidor, para viger apoìs o
vencimento da diìvida.
Na hipoìtese dos autos, verifica-se que haì previsaÞo contratual na
claìusula 6 (fls. 24) da cobranc a dos encargos em razaÞo da inadimple ncia, com os
tre s componentes estipuladores da comissaÞo de permane ncia, quais sejam, juros
remuneratoìrios, juros moratoìrios e multa.
Confira-se:
“6. Encargos moratórios: Multa: 2,00% sobre a parcela
Juros
Moratorios: 8,10% a.am. Juros remuneratórios: 1,87% a.m.”
Com efeito, naÞo se pode permitir a exige ncia do encargo
conforme consignado.
A claìusula acima mencionada se refere aÌ comissaÞo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093427-64.2019.8.26.0100 -Voto no 18.201 - TAD
9
permane ncia, devendo sua cobranc a observar os limites estabelecidos atraveìs da
Suìmula 472 que preve :
“A cobranc a de comissaÞo de permane ncia - cujo valor naÞo pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratoìrios e moratoìrios previstos
no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratoìrios, moratoìrios e
da multa contratual.”
Assim, a comissaÞo de permane ncia eì permitida, poreìm deve
observar aÌs regras contidas nas Suìmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos
Recursos Especiais nuìmero 1.058.114/RS, 1.061.530/RS e 1.063.343/RS,
limitada aos juros remuneratoìrios, moratoìrios e multa contratual.
Denota-se que deve ser aplicada, no que couber, a parte final da
Suìmula 530 do STJ, pela qual eì possiìvel fazer incidir a taxa de juros mais
vantajosa ao devedor.
Dessa forma, na hipoìtese vertente, a comissaÞo de permane ncia
deve incidir aÌ partir do inadimplemento, nos termos da mencionada Suìmula 472
do STJ, ou deve-se aplicar os juros remuneratoìrios contratados, com acreìscimo
de juros moratoìrios de 1% ao me s e multa de 2% sobre o valor da prestação, de
acordo com o que for mais benéfico a autora.
A propoìsito o entendimento desta E. Corte:
“APELAC AÞO
- EMBARGOS AÌ EXECUC AÞO
- CONTRATO DE GIRO -
SENTENC A
DE
PARCIAL
PROCEDE NCIA
-
RECURSO
DOS
EMBARGANTES - ATACAM O TIìTULO - ARGUMENTOS DESCABIDOS -
ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS - TIìTULO LIìQUIDO, CERTO E
EXIGIìVEL
-
JUROS
REMUNERATOìRIOS
-
POSSIBILIDADE
DE
CAPITALIZAC AÞO
- ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES -
COMISSAÞO DE PERMANE NCIA - CUMULAC AÞO
IRREGULAR COM
OUTROS ENCARGOS DE MORA - DECOTE NECESSAìRIO - INCIDE NCIA
ISOLADA OU REMUNERATOìRIOS, MORAìTOìRIOS E MULTA, O QUE FOR
MAIS BENEìFICO - SENTENC A REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (TJSP; Apelac aÞo
0016232-33.2013.8.26.0196; Relator (a): Carlos
AbraÞo; OìrgaÞo
Julgador: 14a Ca mara de Direito Privado; Foro de Franca -
2a. Vara Ciìvel; Data do Julgamento: 23/09/2015; Data de Registro:
25/09/2015) (g.n.).
Assim, os encargos moratórios devem ser limitados, nos termos
retro fundamentados.
Recurso provido.
Não apontados outros elementos contratuais, nada mais há para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093427-64.2019.8.26.0100 -Voto no 18.201 - TAD
10
decidir considerando o que dispõe a sumula 381 do STJ:
Súmula 381 - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer,
de ofício, da abusividade das cláusulas. (Súmula 381, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009).

Por fim, diante do parcial provimento do recurso, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, a teor do artigo 86 do
CPC, devendo ainda cada parte arcar com os honoraìrios advocatiìcios
sucumbenciais da parte adversa, no valor de R$ 1.500,00, a teor do artigo 85,
§§2o e 8o do CPC, observadas as benesses da gratuidade da justic ̧a da autora.
Diante do exposto, DAì-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator